Tribunal: TCU
Processo: 031.348/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar possível ocorrência de irregularidades nas obras de adequação e duplicação da Rodovia BR-153/TO. Análise das razões de justificativa e alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial decorrente da conversão do TC- Processo 027.748/2013-8 , que cuidou de Representação formulada pela Câmara Municipal de Nova Rosalândia/TO noticiando a possível ocorrência de irregularidades nas obras de adequação e duplicação da Rodovia BR-153, financiadas com recursos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio da Superintendência Regional no Estado do Tocantins - SR-TO/DNIT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 865/2015-TCU-Plenário nos seguintes termos: 9.1.1. no subitem 9.4.3 onde se lê: "Data Valor (R$) 9/10/2012 51.318,44 11/3/2013 9.731,40 31/12/2013 128.433,13 " leia-se: "Data Valor (R$) 9/10/2012 51.318,44 11/3/2013 9.731,40 31/12/2013 128.376,13 " 9.1.2. no subitem 9.4.4 onde se lê: "Data Valor (R$) 13/8/2012 567.329,71 12/11/2012 415.565,96 17/12/2012 95.044,42 30/1/2013 350.222,85 11/3/2013 6.023,03 31/12/2013 450.771,66" leia-se: "Data Valor (R$) 13/8/2012 567.329,71 12/11/2012 415.565,96 17/12/2012 95.044,42 30/1/2013 227.507,21 11/3/2013 6.023,03 31/12/2013 450.771,66" 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Anax Lima Braga, Jorge Sarmento Barroca e Amauri Sousa Lima e das empresas Ética Construtora Eireli e Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda.; 9.3. condenar os Srs. Jorge Sarmento Barroca e Amauri Sousa Lima: 9.3.1. em solidariedade com a empresa Geoserv Serviços de Geotecnia e Construções Ltda., ao pagamento da quantia original abaixo discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (débito decorrente do subitem 9.4.2 do Acórdão 865/2015-TCU-Plenário ) Data Valor (R$) 9/10/2012 741.671,10 9.3.2. em solidariedade com o Sr. Anax Lima Braga e a empresa Geoserv Serviços de Geotecnia e Construções Ltda., ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (débito decorrente do subitem 9.4.5 do Acórdão 865/2015-TCU-Plenário ) Data Valor (R$) 31/07/2012 95.477,98 1o/8/2012 47.738,99 15/08/2012 47.738,99 28/08/2012 47.738,99 14/11/2012 47.738,99 26/12/2012 49.642,34 19/02/2013 56.881,41 02/04/2013 113.762,82 9.3.3. em solidariedade com a empresa Ética Construtora Eireli, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (débito decorrente do subitem 9.4.3 do Acórdão 865/2015-TCU-Plenário ) Data Valor (R$) 9/10/2012 51.318,44 11/3/2013 9.731,40 31/12/2013 84.475,02 (débito decorrente do subitem 9.4.4 do Acórdão 865/2015-TCU-Plenário ) Data Valor (R$) 13/8/2012 567.329,71 12/11/2012 395.540,51 17/12/2012 48.072,66 30/1/2013 43.202,89 31/12/2013 232.749,69 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo a multa prevista nos artigos 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Jorge Sarmento Barroca R$ 200.000,00 Amauri Sousa Lima R$ 210.000,00 Anax Lima Braga R$ 110.000,00 Ética Construtora Eireli R$ 100.000,00 Geoserv Serviços de Geotecnia e Construções Ltda. R$ 100.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Superintendência Regional do Departamento de Infraestrutura de Transportes no Estado do Tocantins de que a possibilidade de reciclagem e/ou aproveitamento de materiais removidos de leitos rodoviários preexistentes deve ser objeto de consideração, priorização e manifestação específica e conclusiva no relatório ou parecer final que oficializar a aprovação da versão final do projeto; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como em atenção à Solicitação de informações do Procurador Paulo Rubens Carvalho Marques, objeto do TC- Processo 034.068/2018-0 , apensado a estes autos.